Tribunal: STJ
Processo: 4473598-40.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229936 - MG(2025/0509368-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE EMANUEL GERALDO ALFER RAMOS (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCAS REZENDE MORAIS DELFANTI - MG231070
VICTOR FARIAS CHAGAS - MG237928
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À
REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.
SÚMULA 719/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
por ser mera
habeas corpus
reiteração de outro feito - com o mesmo objeto - já julgado por esta Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido e
provido, considerando a alegação de reiteração de pedido já analisado em recurso anterior.
3. A defesa alega falta de motivação concreta para a prisão cautelar, incompatibilidade do
regime semiaberto com a custódia preventiva e ofensa à Súmula 719/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sendo mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
5. A reiteração de pedido em recurso já julgado constitui óbice ao seu conhecimento, conforme
do Regimento Interno do STJ.
art. 210
6. O esgotamento dessa instância para o conhecimento dos temas ocorreu, uma vez que as teses
de invalidade da prisão preventiva e de ilegalidade do regime prisional foram analisadas em
outro
impetrado anteriormente.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A reiteração de pedido já julgado constitui óbice ao conhecimento deste
. 2. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos para alterar decisão
habeas corpus
anterior, sob pena de ser mantida por seus próprios fundamentos".
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, §4°; Regimento Interno do STJ,
art. 210.
Documento eletrônico VDA55392676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 64f6da78-6fcf-452a-bab0-313bd5968c3b

STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Jurisprudência relevante citada:
752.006/SP,
Quinta Turma, j. 13.12.2022; STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Rel. Min. Laurita Vaz,
172.358/SP,
Sexta Turma, j. 13.12.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 64f6da78-6fcf-452a-bab0-313bd5968c3b

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229936 - MG(2025/0509368-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE EMANUEL GERALDO ALFER RAMOS (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCAS REZENDE MORAIS DELFANTI - MG231070
VICTOR FARIAS CHAGAS - MG237928
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À
REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.
SÚMULA 719/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
por ser mera
habeas corpus
reiteração de outro feito - com o mesmo objeto - já julgado por esta Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido e
provido, considerando a alegação de reiteração de pedido já analisado em recurso anterior.
3. A defesa alega falta de motivação concreta para a prisão cautelar, incompatibilidade do
regime semiaberto com a custódia preventiva e ofensa à Súmula 719/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sendo mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
5. A reiteração de pedido em recurso já julgado constitui óbice ao seu conhecimento, conforme
do Regimento Interno do STJ.
art. 210
6. O esgotamento dessa instância para o conhecimento dos temas ocorreu, uma vez que as teses
de invalidade da prisão preventiva e de ilegalidade do regime prisional foram analisadas em
outro
impetrado anteriormente.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54495526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: 2e14a471-72ba-44b5-934f-b2e8a76a4fa5

7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A reiteração de pedido já julgado constitui óbice ao conhecimento deste
. 2. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos para alterar decisão
habeas corpus
anterior, sob pena de ser mantida por seus próprios fundamentos".
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, §4°; Regimento Interno do STJ,
art. 210.
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Jurisprudência relevante citada:
752.006/SP,
Quinta Turma, j. 13.12.2022; STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Rel. Min. Laurita Vaz,
172.358/SP,
Sexta Turma, j. 13.12.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ EMANUEL GERALDO
de decisão do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do
ALFER RAMOS
habeas
, por ser reiteração de outro feito já analisado por esta Corte.
corpus

Nas razões, a defesa afirma que "não se trata da mera reiteração de writ
anteriormente impetrado, mas sim do uso das vias processuais adequadas para a i) proteção da
liberdade de locomoção do ora paciente (a qual está diretamente afetada) por meio do remédio
heroico e a ii) impugnação da decisão do TJMG por meio do recurso cabível na espécie (recurso
ordinário)".
No mérito, reafirma a tese de falta de motivação concreta para a prisão cautelar,
de incompatibilidade do regime semiaberto com a custódia preventiva e de ofensa à

Súmula 719/STF.
Requer o provimento do recurso a fim de que seja concedida a liberdade ao
recorrente – com ou sem medidas cautelares – permitindo-lhe o direito de recorrer em liberdade.
É o relatório.

VOTO
Não assiste razão ao agravante.
Documento eletrônico VDA54495526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: 2e14a471-72ba-44b5-934f-b2e8a76a4fa5

Conforme posto na decisão impugnada, este
constitui mera reiteração
habeas corpus
n.
do HC
1.062.253/MG, cuja ordem não foi conhecida, em decisão de
Segundo se
2/2/2026.
constata, há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo
acórdão (HC
), razão pela qual esse recurso não merece conhecimento.
10000.25.447359-8/000
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE
PEDIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada
por seus próprios fundamentos.
II - No presente caso, o writ não passa de mera reiteração de pedidos no HC n.
já julgado. Nesse passo, "Inviável o reexame de matéria já apreciada em
712.783/SP,
anteriormente julgado, configurada a inadmissível reiteração de pedido,
mandamus
conforme
do Regimento Interno do STJ" (AgRg no HC n.
art. 210
756.282/SE,
Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
20/10/2022)
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
752.006/SP,
julgado em
DJe de
)
13/12/2022,
16/12/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO
DO PLEITO FORMULADO NO HC N.
LITISPENDÊNCIA.
750.512/SP.
PETIÇÃO
RECURSAL
LIMINARMENTE
INDEFERIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No HC n.
foi formulada idêntica pretensão em favor do ora
750.512/SP,
Recorrente. O recurso ordinário, portanto, é mera reiteração de pedido anterior, em
que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem
ambos o mesmo acórdão e a mesma matéria. Assim, é incognoscível a insurgência
defensiva.
2. Não é possível a concessão da ordem de
de ofício na hipótese de
habeas corpus
reiteração de pedido, porquanto a viabilidade de se proceder de tal maneira deve ser
verificada quando do julgamento do writ conexo.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no RHC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
172.358/SP,
julgado em
DJe de
)
13/12/2022,
19/12/2022.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54495526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: 2e14a471-72ba-44b5-934f-b2e8a76a4fa5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 229.936 / MG
Número Registro: 2025/0509368-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254473598001 148121720248130245 44735984020258130000 50115628520248130245
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE EMANUEL GERALDO ALFER RAMOS (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCAS REZENDE MORAIS DELFANTI - MG231070
VICTOR FARIAS CHAGAS - MG237928
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: MATEUS MARTINS DOS SANTOS
CORRÉU
: JOHNNY WINTER MATOS SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE EMANUEL GERALDO ALFER RAMOS (PRESO)
ADVOGADOS : LUCAS REZENDE MORAIS DELFANTI - MG231070
Documento eletrônico VDA55362185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:35
Código de Controle do Documento: eaa4b223-e28a-436c-8218-7ee6a78289d2

VICTOR FARIAS CHAGAS - MG237928
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:35
Código de Controle do Documento: eaa4b223-e28a-436c-8218-7ee6a78289d2